Tribunal: TJES
Processo: 5001511-75.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM
Órgão julgador: JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001511-75.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CONDOMINIO PLACIDO BARCELLOS

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5001511-75.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
CONDOMINIO PLACIDO BARCELLOS

AGRAVADO:
MUNIC
I
PIO DE VILA VELHA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CONDOMÍNIO. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado nos autos da ação declaratória de nulidade cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais. O juízo de origem entendeu que o condomínio não demonstrou hipossuficiência econômica, destacando sua área total e a contratação de obra no valor de R$ 161.792,09, bem como a possibilidade de rateio das despesas entre os condôminos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o condomínio recorrente preenche os requisitos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 e seguintes do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Processo Civil de 2015 estabelece que a gratuidade da justiça pode ser concedida a pessoa jurídica, inclusive condomínio, desde que comprovada a insuficiência de recursos para arcar com os custos processuais, nos termos do art. 98, caput, e conforme interpretação consolidada pelo STJ.

A análise da documentação apresentada pelo agravante revela ausência de comprovação efetiva de hipossuficiência financeira, não sendo suficientes as alegações genéricas de prejuízo para sustentar o deferimento do benefício.

O fato de o condomínio ter contratado obra de considerável valor e possuir meios de ratear despesas entre os condôminos reforça a conclusão de que não há impedimento financeiro relevante para suportar os encargos do processo.

O juízo de origem observou o devido processo legal ao intimar o autor, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC, para comprovar a alegada insuficiência de recursos, mas os elementos apresentados não foram suficientes para alterar a decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O condomínio, na qualidade de pessoa jurídica, pode pleitear gratuidade da justiça, desde que demonstre, de forma adequada, a impossibilidade de arcar com os custos processuais.

A mera alegação de prejuízo ou dificuldade financeira não autoriza a concessão do benefício quando não acompanhada de documentação idônea e suficiente.

A contratação de serviços de alto valor e a possibilidade de rateio de despesas entre condôminos são indicativos de ausência de hipossuficiência financeira do ente condominial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 98, 99, § 2º, e 101.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.584.736/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 27.06.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5001511-75.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
CONDOMINIO PLACIDO BARCELLOS

AGRAVADO:
MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por CONDOMÍNIO PLÁCIDO BARCELLOS, por irresignação com a decisão por meio da qual o d. Juízo
a quo
indeferiu a concessão da gratuidade da justiça
pleiteada nos autos da ação declaratória de nulidade c/c indenização por danos materiais e morais
.

O
Juízo, ao indeferir a benesse pleiteada,
id. 50075781,
consignou:

[...]
Com efeito, verifica-se que a requerente administra condomínio de médio porte, com área de 45.755,00m2 e que dispunha de recursos suficientes para contratar a construção de muro, no valor R$ 161.792,09, conforme relatado na inicial.

Registre-se, ainda, que o condomínio poderá repassar eventuais despesas extras para os condôminos.

Pois bem. Intimado na forma do art. 99, §2º do CPC, o autor apresentou petição ID. 47870460 e documentos (ID. 47870465 e seguintes).

Contudo, tem-se que os documentos juntados não infirmam a conclusão de que o Condomínio deverá arcar com as custas processuais, pelos fundamentos expostos.

Assim,
INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça e concedo prazo de 15 (quinze) dias para recolhimento de custas prévias, sob pena de extinção.
[...]

Aduz o Recorrente, em síntese, que o indeferimento da assistência judiciária prejudica o exercício de
seus
direitos constitucionais de acesso à justiça, defesa e devido processo legal, bem como que houve demonstração de sua hipossuficiência nos autos.

M
uito bem.

É sabid
o
,
que
com o advento do Novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), foram
expressamente
revogados diversos dispositivos da Lei nº 1.060/50, dentre eles, aqueles que estabeleciam os requisitos para concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, hoje
referido como
“
gratuidade da justiça
”
no novo diploma
(art. 1.072, III,
c/c art. 98/ss, todos
do CPC/15)
.

Alterou
-se, inclusive, o procedimento para apreciação do pedido de gratuidade, de modo que agora o Juiz somente pode indeferi-lo mediante a prévia intimação da parte para que
esta
comprove o preenchimento dos necessários pressupostos (art. 99, § 2º, CPC).

Nesta ótica,
verifica-se que
os

a
gravante
s
interp
useram
o presente recurso com arrimo no art. 101 do NCPC:

Art. 101
.
Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação.

§ 1
o
O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso.

Contudo, pela documentação acostada aos autos, a situação dos agravantes não se
revela
condizente com a concessão da benesse pleiteada.

Há nos autos deferimento de realização de prova pericial
com a finalidade de aferir a propriedade do autor e os requisitos legais para edificação de muro, o que exigiu a designação de
expert
para realizar o procedimento necessário e a
lide
contém pedido de declaração de nulidade de ato administrativo que
cancelou o alvará
nº 2732/2019,
o qual
autoriz
ava
a construção de muro para fechamento das partes descobertas (perímetro) do condomínio.

Ressalte-se que os precedentes do Superior Tribunal de Justiça sobre o assunto são claros ao estabelecer que os condomínios também se sujeitam ao regime das pessoas jurídicas e, reflexamente, podem ser agraciadas pela benesse pleiteada, contudo, desde que demonstrem a sua insuficiência de recursos, de modo que não possam suportar o pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios.

Frise-se, com efeito, que os documentos apresentados não são suficientes a demonstrar a hipossuficiência do condomínio, tampouco há justificativa plausível para acolhimento do pedido, além da generalizada afirmativa de que
sofreriam prejuízos desarrazoados ao arcar com as custas processuais da demanda.

A
ssim considerado, mantém-se a Decisão por seus fundamentos, por inexistência dos elementos ensejadores de concessão da gratuidade da justiça ao recorrente.

Por tais premissas,
conheço
do recurso e nego-lhe provimento.

É como Voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.